Tribunal: TJDFT
Processo: 0716734-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CLÁUSULA DE REMISSÃO. AGREGADO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. URGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A cláusula de remissão, pactuada em alguns planos de saúde, consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos, após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. Objetiva, portanto, a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, ao ser assegurada, por certo período, a assistência médica e hospitalar, a evitar o desamparo abrupto.
2. A exclusão do agregado como beneficiário da cláusula de remissão, ao passo que o direito resta assegurado ao cônjuge e filhos do titular falecido, revela-se abusivo e desarrazoado, sobretudo no caso em que o Agravante, relativamente incapaz, era dependente economicamente do irmão, sendo o único a figurar no contrato nesta condição.
3. A urgência de medida ressai da própria natureza do contrato, e também da circunstância de que o requerente está em meio a tratamento médico da incapacidade que o acomete.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.